Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0733135-19.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Processo Origem : 0742078-74.2025.8.07.0016 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Petição Cível proposta por ESTEVÃO CORREA DE CASTRO, assistido por Maria Aparecida Ortega, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), para impor à parte requerida a obrigação de lhe fornecer assistência domiciliar (home care) e de pagar compensação por danos morais. Informam os autos originários que o requerente é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, com predomínio bulbar, conforme relatórios médicos anexados aos autos. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado - Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – este indeferiu a tutela de urgência requerida e determinou a citação do requerido. O INAS/DF apresentou sua contestação, e, em decisão proferida no ID 242969217, o Juízo suscitado declinou a competência em favor do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação proposta por beneficiário plano de saúde oferecido pelo INAS, em que pretende que a ré seja condenada a fornecer serviço domiciliar de atendimento, por meio dos mais diversos profissionais de saúde, conforme indicado por médico assistente. O pedido de tutela antecipada foi indeferido. Intimada, a parte ré apresentou contestação. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que a presente demanda versa sobre a obrigação de fazer com vista ao fornecimento de serviço de saúde a ser custeado por autarquia integrante da administração pública indireta do Distrito Federal (INAS). No caso, a competência para processar e julgar ações desta natureza foi enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Conflito Negativo de Competência no 0704161-69.2025.8.07.0000, oportunidade em que se assentou o entendimento no sentido de que demandas envolvendo custeio de insumos ou serviços de saúde por parte do INAS devem ser processadas pela Vara Saúde Pública do Distrito Federal, especialmente em virtude da complexidade inerente às questões de saúde, ainda que não se trate de prestação direta pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar a demanda relativa ao custeio de fornecimento de medicamento a ser suportado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. 2. A fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no Texto Constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.1. A mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, nos moldes da Lei no 11.697/2008. 3. Por intermédio da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016 o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. 3.1. A despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistemas público e suplementar. 4. Ao considerar que a ré é entidade autárquica integrante da administração pública indireta local, bem como a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser observada a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência de Juízo estranho ao conflito (Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal). (Acórdão 1979876, 0704161-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Pelo exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a quem caberá a condução do processo. [...] [grifo nosso] Redistribuída, a ação para o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, este suscitou conflito de competência, assim argumentando: [...] Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ESTEVÃO CORREA DE CASTRO, assistido por Maria Aparecida Ortega, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), para impor à parte ré a obrigação de lhe fornecer assistência domiciliar (home care) e de pagar compensação por danos morais. Atribui à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). indeferida a liminar postulada, Id. 235897102. O réu apresentou contestação, Id. 240680523. A 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para este Juízo, Id. 242969217. É o breve relatório. DECIDO. DA COMPETÊNCIA No presente caso concreto, a parte autora não pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado pela Lei n.o 8.080/1990. Ela questiona a negativa de um serviço de saúde fornecido pelo sistema de assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal, criado pela Lei Distrital n.o 3.831/2006. A Resolução n.o 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT alterou a competência desta 5a Vara da Fazenda Pública especializando-a no processamento de ações afetas à saúde pública. Nesse sentido, o caput do art. 3o, a seguir transcrito: "Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas". Por sua vez, a Constituição Federal, em seu artigo 198, prevê que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde". O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS não se inclui no conceito de saúde pública. Com efeito, não se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde, tampouco garante acesso universal e igualitário, pois é restrito aos servidores públicos distritais. Não bastasse, executa os seus serviços mediante custeio de entidades privadas, por meio de convênio tomado livremente no mercado privado. Trata-se, na verdade, de serviço suplementar de saúde, instituído exclusivamente em favor dos servidores públicos do Distrito Federal e seus respectivos dependentes e pensionistas, com orçamento específico, diretrizes de assistência e custeio próprios. Nesse cenário, a negativa de tratamento no caso dos autos tem por parâmetro de controle conjunto de regras absolutamente distinto do regramento próprio e específico do SUS, sendo que este constitui em si mesmo o conceito constitucional de Saúde Pública, ao passo que aquele diz respeito a um serviço suplementar de saúde, benefício específico e restrito aos integrantes da carreira de servidores públicos do Distrito Federal, em relação ao qual, inclusive, há contraprestação específica, forma de custeio bastante diversa daquela prevista para o SUS. Por tais razões, a presente demanda não se vincula ao âmbito de aplicação normativa da Resolução n.o 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, notadamente por não fazer parte do conceito de Saúde Pública, não estar fundada em seus princípios e tampouco subsumir-se a qualquer item da legislação específica do SUS e da SES-DF. Apreciando hipóteses semelhantes, as Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceram a incompetência desta Vara Especializada em Saúde Pública, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESVINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO NÃO ESPECIALIZADO. 1. Nos termos do art. 2o da Lei Distrital n. 3.831/2006, o INAS-DF, autarquia distrital, tem por finalidade estruturar o Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF, plano de autogestão voltado à cobertura de assistência médico-hospitalar necessária aos seus beneficiários, em especial aos agentes públicos do Distrito Federal. 2. Assim, a atuação do INAS-DF não se relaciona com serviços de saúde pública propriamente ditos, estes prestados diretamente pelo Estado, responsável pela formação e manutenção da chamada rede pública de saúde (art. 198, Constituição Federal), a qual concentra estrutura de assistência geral (art. 196, Constituição Federal). 3. Diante desse quadro, demandas que versem sobre custeio de tratamentos médicos de responsabilidade do INAS-DF não se inserem no âmbito de competência da Vara Fazendária especializada em Saúde Pública – 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal –, dada a especialização desta no que se refere ao processamento de ações afetas à prestação direta de serviços de saúde pública pelo Estado. Inteligência do art. 3o da Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno deste Eg. TJDFT. 4. Dessa forma, afastada a competência do Juízo especializado, mas verificada a natureza autárquica do INAS-DF, tem-se a competência da Vara de Fazenda Pública para apreciar a demanda. Inteligência do art. 26, inciso I, Lei n. 11.697/2008. 5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da Vara de Fazenda Pública. (Acórdão 1805180, 0720228-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. INAS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cuida-se de Conflito para definição da competência para julgar ações cujo tema versa sobre fornecimento de serviço de saúde em que figura como parte o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. 2. A causa de pedir versa sobre obrigação de fazer para cobertura de tratamento oncológico para beneficiário do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela autarquia, em regime especial, denominada Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais. 3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, criada pela Lei local no 3.831/2006, é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, instituída para prestar serviço de assistência à saúde dos servidores públicos distritais e seus dependentes. Apesar de se tratar de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, não integra a rede de “serviço público de saúde” nos termos dos supramencionados artigos 196, 197 e 198, da Constituição da República. 4. A competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer em desfavor da autarquia distrital é da Vara da Fazenda Pública, consoante o art. 26, inciso I da lei no 11.697/2008. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1423564, 0705163-79.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2022, publicado no DJe: 25/05/2022.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUSTEIO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para julgamento de ação cominatória ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com o intuito de obter os insumos necessários para o tratamento de Diabetes Mellitus. 2. No caso em análise deve ser observado o teor da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente seu explícito objetivo de proporcionar a especialização, não só do tratamento dado aos temas de saúde pública, mas também a criação de órgão jurisdicional tecnicamente especializado a respeito da matéria, que possa entender, inclusive, a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes. 3. Na aludida Resolução, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições, à luz da norma prevista no art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal, explicitamente considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. 4. No caso, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais. Logo, não integra a rede de serviço público de saúde nos termos dos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). (Acórdão 1371751, 0718827-17.2021.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2021, publicado no DJe: 14/10/2021.)" "Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação de conhecimento. Obrigação de fazer. Realização de procedimento cirúrgico. Valor da causa. Complexidade da demanda. Juízo suscitado declarado competente. I. Caso Em Exame 1. Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, visando determinação para que o réu autorize e custeie a cirurgia torácica essencial para tratar um adenocarcinoma mucinoso no pulmão, bem como condenação em dano moral. A ação foi distribuída, inicialmente, ao Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e declinada a competência de ofício ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em definir se o valor atribuído à causa e a complexidade da demanda justificam a competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF nas hipóteses de fornecimento de serviços de saúde. III. Razões de decidir 3. As hipóteses de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão dispostas na Lei 12.153/2009, que estabelece que causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. A demanda não versa sobre as temáticas que o artigo 2o, § 1o, incisos I, II e III, e a ré pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, segundo o disposto no art. 5o da referida norma. 5. Em relação ao critério objetivo, qual seja, que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, no IRDR 20160020245629 foi fixada tese no sentido de que, em se tratando de ação cominatória que tem por objeto fornecimento de serviços de saúde, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 6. Quanto à possível complexidade da demanda, observa-se que em contestação o Distrito Federal assevera que não há recusa de cobertura, mas sim análise técnica dos procedimentos solicitados, sendo que, após a determinação judicial, foram prontamente autorizados todos os itens, deixando antever a falta de complexidade da causa. 7. Ademais, no fornecimento de prestação no âmbito da saúde pública não é de praxe a realização de perícia médica, eis que a necessidade do tratamento/cirurgia decorre de simples análise de documentos produzidos pelo médico assistente, e, eventualmente, da análise de pareceres produzidos pelos órgãos técnicos, que demandam a simples avaliação da necessidade da prestação, sem adentrar em particularidades sobre o tratamento. 8. Ainda que alguma carência de exame técnico seja detectável, o art. 10 da Lei n. 12.153/2009 a admite, embora sem as formalidades e sem a complexidade da perícia prevista no CPC. IV. Dispositivo 9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Tese de julgamento: "Tese de julgamento: 1. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública. 2. Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência." (Acórdão 2013287, 0716550-86.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.)" A incompetência absoluta do Juízo deve ser reconhecida, portanto, para preservar a higidez do processo e evitar eventual futura alegação de nulidade. 1 _ Dessa forma, considerando que se cuida de pedido à Serviço Suplementar não incluído no conceito de Saúde Pública e em se tratando de pedido de fornecimento de serviços de saúde para pessoa totalmente dependente de terceiros para a prática de atos do dia a dia, em razão da maior vulnerabilidade da parte autora, venho, por meio deste conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, suscitar a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente ação, para que seja declarada a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2 _ Suspendo o curso do processo até decisão final do referido conflito, com a ressalva de que as medidas urgentes serão apreciadas pelo Juízo designado pelo e. TJDFT. [...] [grifos de origem] Portanto, oposto o presente Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e fixação da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante (Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator